Tribunal: STF
Processo: RE 1585348
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado (Doc. 294, fl. 01)

“AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA EM FACE DO MUNICÍPIO DE MARACAJÁ, QUE TEM COMO OBJETO A EXECUÇÃO DAS MEDIDAS NECESSÁRIAS À IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO EM TODO O TERRITÓRIO MUNICIPAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DO ÓRGÃO MINISTERIAL DESPROVIDO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. 1) INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. SUSTENTADO QUE NÃO HÁ COMO ATRIBUIR À CONVENIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO A OPÇÃO PELA CONCRETIZAÇÃO DA ESTRUTURA PÚBLICA DE SANEAMENTO BÁSICO, SOB PENA DE OFENSA AO DIREITO À SAÚDE E AO MEIO AMBIENTE EQUILIBRADO. TESE REJEITADA. PRETENSÕES MINISTERIAIS QUE EXTRAPOLAM A POSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO NAS POLÍTICAS PÚBLICAS. AÇÕES DE GRANDE INVESTIMENTO FINANCEIRO QUE PODEM DESENCADEAR PREJUÍZOS EM OUTROS SETORES E, AINDA, ACARRETAR O DESCUMPRIMENTO DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL (ART. 16, INCS. I E II, DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000). OMISSÃO OU DESÍDIA DO MUNICÍPIO, ADEMAIS, NÃO VERIFICADAS. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA EM DEMANDAS SIMILARES, ENVOLVENDO OUTROS MUNICÍPIOS. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.”

Opostos Embargos de Declaração (Doc. 302), foram rejeitados (Doc. 311).
No Recurso Extraordinário (Doc. 321), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA aponta violação aos arts. 1º, III; 2º; 6º; 23, VI e IX; 196; e 225, caput, da CF/1988, pois uma vez “constatada a inércia do Poder Executivo em tema que constitui dever dos entes municipais, diretamente relacionado à dignidade da pessoa humana (...), à melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico (...) e à proteção do meio ambiente (...), e que põe em risco a efetividade do direito à saúde (...) e ao meio ambiente hígido (...), não caracteriza afronta ao princípio da separação dos poderes (...) a determinação, pelo Judiciário, de obrigações de fazer voltadas à concretização de políticas públicas determinadas pelo próprio texto constitucional.” (Doc. 321, fl. 12).
Afirma ser “despiciendo a demonstração de que a absoluta inexistência de saneamento básico no espaço municipal resulta em risco e prejuízo à coletividade, visto que se trata de circunstância por si só causadora de danos ao meio ambiente e à saúde pública, como ocorre com o número, sempre crescente, dos casos de mortalidade infantil, especialmente nas regiões mais pobres do País” (Doc. 321, fl. 15)
Requer, ao final, o provimento do presente recurso “a fim de que seja compelido o Município de Maracajá a implementar as políticas públicas de saneamento básico, consoante indicado na inicial da Ação Civil Pública, permitindo-se, com isso, a garantia do direito fundamental à saúde e ao meio ambiente ecologicamente equilibrado” (Doc. 321, fl. 17). 
Em exame de admissibilidade, o RE foi admitido (Doc. 363).
É o relatório. Decido.

Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).
Eis os fundamentos da parte para demonstrar a existência de repercussão geral (Doc. 321, fl. 7):

“A matéria versada no presente recurso, relativa à aplicabilidade conjunta dos arts. 1º, III, 2º, 6º, 23, VI e IX, 196 e 225, caput, todos da Constituição da República, ultrapassa os interesses subjetivos da ação. A sua relevância jurídica e social poderá interferir diretamente na aplicação e interpretação das normas constitucionais violadas, visto que a presente postulação refere-se à possibilidade de o Poder Judiciário determinar a implementação de obras de saneamento básico em localidades absolutamente desprovidas desse tipo de infraestrutura, e, com isso, atender simultaneamente à Política Nacional de Saneamento e ao direito fundamental à saúde pública. 
Além do mais, a subsistência da decisão recorrida – veiculadora, a nosso sentir, de inadequada interpretação sobre os comandos dos arts. 1º, III, 2º, 6º, 23, VI e IX, 196, e 225, caput, da CR – constitui arriscado precedente jurisprudencial, pois retira do Poder Judiciário a possibilidade de compelir os entes federados ao cumprimento de obrigações impostas por lei e voltadas à concretização de direitos fundamentais, autorizando que Estados-membros e Municípios perpetuem situações de mora em relação às determinações postas pela Carta Magna. 
Sob o ângulo da relevância social da temática, destaca-se o conjunto de informações abrigadas no estudo denominado "Benefícios Econômicos e Sociais da Expansão do Saneamento Brasileiro – 2021", realizado pelo Instituto Terra Brasil, que produz relatórios e investiga a situação do saneamento em nosso País, e aponta o difícil caminho para a sua universalização, ressaltando a relação direta entre essa questão e a saúde do povo atingido pela omissão do poder público. De se ver:
(...)
Diga-se, ainda, que o Supremo Tribunal Federal (STF) já admitiu a repercussão geral do tema, em julgamento recente do Tema 698, delimitando a seguinte tese: "A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado. 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP)." 
Desse modo, como a presente controvérsia trata da de assunto similar no campo das políticas públicas de saneamento e proteção à saúde, deve ter, de igual maneira, a repercussão geral reconhecida. 
Demonstrada, pois, a repercussão geral da questão constitucional discutida no presente feito, justifica-se, em caso tal, o exame dos presentes autos por essa Suprema Corte.”

Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
Mesmo que fosse possível superar esse grave óbice, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão recorrido, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
Nesse sentido: 

“Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POLÍTICAS PÚBLICAS. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO INDÍGENA. LIMITES DA INTERVENÇÃO JUDICIAL. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto pelo Estado do Rio Grande do Sul contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso extraordinário do Ministério Público Federal, restabelecendo sentença proferida em ação civil pública que reconheceu grave violação ao direito à educação da Comunidade Indígena Vyi Kupri e determinou ao ente estadual a construção de escola indígena, além de condenação por danos morais coletivos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o Estado do Rio Grande do Sul incorreu em omissão inconstitucional ao não implementar escola indígena em área ocupada provisoriamente; (ii) estabelecer se a imposição judicial de obrigação de fazer, com fixação de multa e condenação em danos morais coletivos, observou os limites definidos pelo STF para a intervenção judicial em políticas públicas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do STF admite a intervenção judicial em políticas públicas apenas em casos de ausência ou deficiência grave na prestação de direitos fundamentais, desde que respeitados os parâmetros definidos no Tema 698 da Repercussão Geral. 4. O Tribunal de origem, com base no conjunto probatório, concluiu que não houve omissão ou inércia do ente estadual, dado o caráter provisório da ocupação indígena e os esforços administrativos em curso para a solução definitiva da questão fundiária e educacional. 5. A imposição judicial de construção imediata de escola e multa diária por descumprimento contraria a diretriz fixada no Tema 698, que exige da decisão judicial apenas a indicação dos fins a serem atingidos, cabendo à Administração formular os meios adequados. 6. A reversão do acórdão recorrido e o restabelecimento da sentença implicariam reexame de provas, o que encontra óbice na Súmula 279 do STF. 7. Não restou configurada a conduta estatal grave e injusta a ensejar danos morais coletivos, diante da ausência de dolo ou negligência comprovada e da inclusão parcial das crianças indígenas no sistema educacional público. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A intervenção judicial em políticas públicas exige a comprovação de omissão ou deficiência grave na prestação do serviço, com respeito ao princípio da separação dos poderes. 2. A decisão judicial deve indicar os fins a serem alcançados e permitir que a Administração formule os meios adequados, sendo vedada a imposição de medidas pontuais e coercitivas que comprometam a discricionariedade administrativa. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 2º; Súmula 279/STF. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 684.612-RG/RJ (Tema 698), Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Red. p/ o acórdão Min. Luís Roberto Barroso, Pleno, j. 03.07.2023; STF, RE 1.468.522-AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª T., j. 20.05.2024; STF, ARE 1.492.757-AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª T., j. 19.08.2024.” (RE 1481890 AgR / RS, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 11/7/2025)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIMITES DA COMPETÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO PARA DETERMINAR OBRIGAÇÕES DE FAZER AO ESTADO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. ESTADO DO PARANÁ. REGULARIZAÇÃO DO QUADRO DE MÉDICOS LEGISTAS DO INSTITUTO MÉDICO LEGAL - IML DA COMARCA DE APUCARANA. DETERMINAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE QUATRO MÉDICOS LEGISTAS. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO TEMA 698 DA REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA NÃO CONFIGURADA. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO. PRECEDENTES. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 1504977 AgR / PR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 20/5/2025)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
Publique-se.
Brasília, 12 de fevereiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente